Tribunal: TJSP
Processo: 1009537-88.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Transporte de pessoas. Cerceamento de defesa. Existência nos autos de requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas em nome do patrono indicado. Inobservância. Reconhecimento da nulidade a partir da decisão que determinou a produção de provas pela recorrente, em razão do evidente prejuízo à parte. Determinação de republicação com a inclusão do patrono indicado.

Ementa:
Apelação. Transporte de pessoas. Cerceamento de defesa. Existência nos autos de requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas em nome do patrono indicado. Inobservância. Reconhecimento da nulidade a partir da decisão que determinou a produção de provas pela recorrente, em razão do evidente prejuízo à parte. Determinação de republicação com a inclusão do patrono indicado.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009537-88.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
ROSELI CAMARGO, é apelado EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO
CARAPICUÍBA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009537-88.2015.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 40.944 - Cida
2
VOTO No: 40.944
APEL.No: 1009537-88.2015.8.26.0127
COMARCA: Carapicuíba
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: João Guilherme Ponzoni Marcondes
APTE. : Roseli Camargo
APDO. : Empresa de Transporte e Turismo Carapicuíba Eireli
Apelação. Transporte de pessoas. Cerceamento de
defesa.
Existência
nos
autos
de
requerimento
expresso para que as publicações fossem realizadas
em nome do patrono indicado. Inobservância.
Reconhecimento da nulidade a partir da decisão que
determinou a produção de provas pela recorrente, em
razão do evidente prejuízo à parte. Determinação de
republicação com a inclusão do patrono indicado.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 214/218, que julgou improcedente a ação de reparação por danos materiais e
morais, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o
disposto no art. 98, §3o, do CPC. Julgou prejudicada a lide secundária, condenando a
denunciante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Alega cerceamento de defesa pela falta de intimações em
nome do patrono indicado para receber exclusivamente as publicações e
impossibilidade produção de provas, por tal motivo. No mérito, reitera o pedido de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois é
incontroverso nos autos a ocorrência do acidente e os traumas dele decorrentes,
sendo devida a respectiva reparação. Além das lesões físicas, não há dúvida do
abalo psíquico resultante do acidente. Ademias, é obrigação contratual da ré
transportar seus passageiros incólumes até o seu destino, tanto física como
psicologicamente, nos termos do art. 734 e 735 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009537-88.2015.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 40.944 - Cida
3
Recebido e processado, com a dispensa do preparo pela
concessão da gratuidade, o recurso foi impugnado, subindo os autos a esta instância
para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Acolhe-se a preliminar de nulidade pelo cerceamento de
defesa, diante da inegável prejuízo à parte recorrente pela falta de intimação
exclusivamente em nome do patrono indicado.
A teor do que dispõe o art. 272, §5o, do CPC/15, “Constando
dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam
feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”
Além disso, é assente o entendimento de que “havendo vários
advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na
pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há
requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado
patrono, o que não ocorre no caso específico” (AgInt no AgRg no AREsp 221.168/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe
05/04/2019).
Na hipótese dos autos, vê-se que a parte recorrente pleiteou,
inicialmente, que todas as publicações fossem realizadas em nome de Marcelo
Rodrigues Barretos Júnior, OAB/SP 213.448, regularmente constituído à fl. 9.
Nota-se, também, que da publicação da decisão de fl. 207/209,
que determinou a produção provas pela recorrente, não constou o nome referido
patrono e daí decorreu prejuízo à parte, o que impõe reconhecimento da nulidade do
processo a partir de tal decisão, com sua republicação e inclusão do nome do
advogado.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009537-88.2015.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto no 40.944 - Cida
4
nulidade
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica